Tribunal: TJDFT
Processo: 0720923-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720923-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: MATEUS COSTA PINHEIRO DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 150954786 do processo n. 0007075-37.2013.8.07.0011) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Mateus Costa Pinheiro de Araújo contra a agravante e Incorporação Garden Ltda. (em recuperação judicial), indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo e de remessa dos autos ao c. Superior Tribunal de Justiça para julgamento de agravo interno. Opostos embargos de declaração pela parte executada (ID 148749117), o Juízo de origem os rejeitou (ID 158238215). Em suas razões recursais (ID 47232954), sustenta a agravante que, no curso do processo de conhecimento, interpôs agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão, que negou provimento ao agravo em Recurso Especial n. 1.874.881/DF. Descreve, contudo, que o c. STJ certificou o trânsito em julgado do recurso, em 16/3/2022, sem o julgamento do referido agravo interno. Conclui que a certificação do trânsito em julgado decorre de erro material. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o trâmite do cumprimento de sentença de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da certidão do trânsito em julgado do processo de conhecimento, com a remessa dos autos ao c. STJ para o julgamento do agravo interno interposto anteriormente. Preparo recolhido (ID 47232955). Em razão da prevenção verificada (ID 47240423), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. A agravante/executada alega que existe agravo interno, contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão, que negou provimento ao agravo em Recurso Especial n. 1.874.881/DF, referente ao processo de conhecimento, pendente de julgamento. Ocorre que, no caso, verifica-se certidão emitida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na qual declara o trânsito em julgado do processo de conhecimento em 16/3/2022 (ID 118851579, p. 75). Descabe a este e. Tribunal anular certidão emitida pelo c. STJ, bem como determinar à referida Corte a apreciação de recurso o qual considerou julgado. Com efeito, eventual erro material apontado pela executada e cometido pela Corte da Cidadania deve ser alegado, por meio de petição, diretamente nos autos do AREsp n. 1.874.881/DF. Ausente manifestação em contrário do Superior Tribunal de Justiça quanto ao ponto, presume-se a validade da certidão de trânsito em julgado emitida pelo mencionado órgão. Assim, inexiste a probabilidade do direito alegado pela agravante, no tocante à suspensão do feito executivo de origem. No que tange ao segundo requisito, igualmente, não se observa risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, mesmo no caso de o c. STJ reconhecer o equívoco na certidão de trânsito em julgado e a pendência de julgamento de agravo interno, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença de forma provisória, a teor dos arts. 520 e seguintes do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora